Tribunal: STF
Processo: Rcl 39705
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de ato omissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, segundo narra o reclamante, recusa-se a dar cumprimento ao decidido no RE 1.175.203, de minha relatoria, oportunidade em que dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado Estado de Mato Grosso do Sul para denegar a segurança cujo objeto era a declaração de estabilidade excepcional – prevista no artigo 19 do ADCT - a servidor investido em cargo público sem aprovação em concurso público. 



    Narra-se que, na origem, em que pese inúmeros pedidos de providências protocolados para o cumprimento da decisão paradigma, até a presente data o servidor não foi exonerado, em claro descumprimento à decisão proferida por esta Corte.



    Explica-se que, na origem, foram impetrados dois Mandados de Segurança. Um em face de ato que exonerou servidor sem o devido processo legal e um segundo no qual se busca a estabilidade e a permanência no quadro de servidores do Poder Judiciário. 



    Informa-se que o recurso extraordinário que chegou a esta Corte para análise e julgamento está relacionado ao segundo. Isso porque na primeira impetração houve o “provimento jurisdicional favorável, tendo sido confirmada a liminar anteriormente concedida, com a concessão da ordem mandamental definitiva para anular o ato Administrativo nº 508/2011-CRH de 20/05/2011” (eDoc 1, p. 10). Essa decisão transitou em julgado. 



    Já no segundo mandado de segurança, após sucessivos recursos, esta Corte julgou procedente o extraordinário do Ministério Público do Estado do mato Grosso do Sul para reconhecer que o impetrante não faz jus à estabilidade no cargo (eDoc 1, p. 11). 



    Afirma-se que essa decisão até hoje não foi cumprida pelo órgão reclamado, não obstante diversos pedidos de providência apresentados pelo Parquet Estadual. 



    Com base nesses argumentos, requer a procedência da presente Reclamação, para que seja determinada a imediata exoneração do servidor.



    A autoridade reclamada prestou esclarecimentos no sentido da impossibilidade de cumprimento da decisão proferida no RE 1.175.203, “por identificar na espécie conflito com a coisa julgada formada no Mandado de Segurança n. 97479/2011 (número desta Corte)” (eDoc 33, p. 3). Informou que a parte ora beneficiária, assim como já dito pela reclamante, utilizou-se de dois mandados de segurança. 



    Consignou-se, ainda, que o primeiro mandado de segurança transitou em julgado em 7.8.2013 e que os fundamentos da decisão naquela oportunidade determinaram a anulação do ato administrativo que rescindiu o vínculo empregatício, bem como ordenou sua reintegração ao cargo. Por fim, nesse mesmo julgamento, ficou declarado que o impetrante possuía estabilidade no serviço público. Logo, a autoridade reclamada concluiu pela impossibilidade de cumprir-se o decidido no RE 1.175.203 pois exigiria violação da coisa julgada anteriormente formada (eDoc 33).



    O beneficiário apresentou contestação na qual requer o julgamento pela improcedência da reclamação tendo em vista a concessão da estabilidade nos autos do primeiro mandado de segurança impetrado e cujo julgamento transitou em julgado antes da decisão proferida nos autos do processo paradigma alegado como violado (eDoc 54). 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da ação em peça cuja ementa transcrevo (eDoc 67):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE 1175203/MT. COISA JULGADA DÚPLICE. CONFLITO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO COM PRIMEIRA COISA JULGADA FORMADA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese em que se alega o descumprimento da decisão proferida no RE 1.175.203. 



    Ao julgar o citado recurso extraordinário, conclui pelo provimento do recurso por entender que o entendimento do acórdão recorrido estava dissonante da jurisprudência desta Casa a qual entende que não possui estabilidade o servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia de aprovação em concurso público, nem beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988.



    O juízo reclamado, por sua vez, explicou os motivos que o levaram ao não cumprimento da decisão por mim proferida no RE 1.175.203 (eDoc 3, p. 10):



    “Ao enfrentar o mérito da impetração, no entanto, o Tribunal Pleno desta Corte, em julgamento claramente extra petita, concedeu a segurança ‘para determinar a imediata reintegração do impetrante ao quadro de servidores do Poder Judiciário’ (acórdão anexo). 



    Do acórdão em questão, extrai-se que, mesmo não possuindo o Impetrante os requisitos para a estabilidade excepcional do ADCT, não seria ‘justo que um servidor admitido regularmente e de conformidade com a legislação vigente à época’, pudesse ‘ser exonerado depois de 25 anos de serviço prestado ao Poder Judiciário’. 



    Opostos embargos de declaração, eles foram acolhidos para, em resumo, prequestionar o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e os artigos 1º, inciso III, 5º caput, 37, incisos II e IX e 41, todos da Constituição Federal (acórdão anexo). 



    O Supremo Tribunal Federal, no entanto, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 1175203/MT (que deu causa à presente reclamação), reformou o acórdão e denegou a segurança. Tal decisão transitou em julgado em 24.04.2019. 



    A análise dos dois julgados, desse modo, permite-se chegar à conclusão de que há um conflito entre eles. 



    De um lado o acórdão proferido no MS 97479/2011, que anulou o Ato Administrativo n. 508/2011/CRH e determinou a reintegração do servidor, com fundamentação para o reconhecimento de sua estabilidade.



    Lado outro, a decisão proferida no MS 82141/2012, inicialmente impetrado para questionar o indeferimento administrativo da estabilidade pelo ADCT e que, no mérito, de forma extra petita, determinou a reintegração do servidor e foi após reformado pelo STF. 



    Defronte desse cenário, ao enfrentar o Pedido de Providências n. 71/2019 asseverei, in verbis: 



    Uma decisão lhe garante a reintegração, a outra cassa determinação semelhante. Qual caminho seguir? Escolher qualquer das decisões implica invariavelmente descumprir a outra. Está-se defronte de um verdadeiro dilema. 



    Hei de me socorrer, nessa seara, do escólio de Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, que defendem que deve prevalecer a primeira coisa julgada, reputando inexistente a segunda, eis que não haveria interesse de agir na segunda demanda, pois já solucionado, antes, o litígio(...)



    (…)



    Diante desse quadro, conclui-se pela impossibilidade jurídica de cumprir-se o segundo acórdão transitado em julgado, eis que traz em seu bojo comando para o qual o cumprimento exigiria a violação a coisa julgada anteriormente formada. 



    Não se desconhece que a discussão sobre o conflito entre coisas julgadas é ainda hoje inquietante, com eloquentes jurisconsultos defendendo a prevalência da primeira ou da segunda decisão definitiva, além de embates homéricos no Tribunal da Cidadania acerca da questio, sem, contudo, que se tenha uma resposta robusta. Não há que se censurar, por tal razão, a linha intelectiva adotada por esta Presidência. 



    Sob qualquer ângulo que se observe a questão, portanto, não se encontra qualquer indício que seja de que esta Corte deliberadamente desrespeitou a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Observe-se que o juízo reclamado, ainda que não tenha cumprido o determinado no RE 1.175.203 - processo de origem MS 97479/2011 -, justificou sua decisão com fundamento na coisa julgada dúplice (eis que já tinha um trânsito em julgado nos autos do MS 82.141/2012), motivo pelo qual consignou pela observância à decisão desta Corte.



    Sobreleva ressaltar parte do parecer do Ministério Público que muito bem opinou (eDoc 67, p. 7): 



    “Vale notar que não se trata de discutir o acerto ou desacerto dos julgados, mas sim de verificar se houve ou não descumprimento voluntário da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.175.203/MT. 



    A estabilidade no serviço público do beneficiário foi reconhecida nos autos do Mandado de Segurança 97479/2011/TJMT, como bem asseverado pela Corte Estadual, não sendo possível cumprir decisão proferida no RE 1.175.203/MT por conflitar com a coisa julgada formada anteriormente.”



    Nesse sentido, a Primeira Turma dessa Casa já se manifestou quando do julgamento do HC 101.131, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cujo redator para o acórdão foi o Ministro Marco Aurélio, DJe 10.2.2012 que, em seu voto asseverou: 



    “Aqui, não se trata de escolher a decisão que seja mais favorável ao réu. Trata-se de perceber que esse segundo processo não poderia ter tramitado e que, tendo sido prolatada sentença e tendo sido esta coberta pela preclusão maior, é insubsistente porque o processo anterior – quanto à data do ajuizamento da ação, pouco importando a época do trânsito em julgado – já obstaculizava esse segundo crivo do Judiciário.”



    Desse modo, julgo improcedente a presente reclamação nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente